Tribunal: TJDFT
Processo: 0717675-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. RESISTÊNCIA DA PARTE EM APRESENTAR DOCUMENTOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação de produção antecipada de prova, condenando a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve resistência da parte apelante em apresentar a documentação solicitada, justificando a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do c. STJ estabelece que, em ação de produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários sucumbenciais quando há resistência do réu em apresentar os documentos solicitados pelo autor em Juízo (AgInt no AREsp 1763809/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.05.2021, p. 14.05.2021).
4. A parte ré foi regularmente citada, mas permaneceu inerte, não apresentando os documentos requisitados, configurando resistência à pretensão autoral.
5. A manutenção da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios é coerente com os princípios da causalidade e da sucumbência, uma vez que a conduta da ré deu causa ao prosseguimento da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A resistência da parte ré em apresentar a documentação requerida em ação de produção antecipada de prova justifica a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, art. 381, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1763809/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.05.2021, p. 14.05.2021.